Tribunal: TJDFT
Processo: 0736282-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROGERIO DE AZEVEDO NOGUEIRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança impetrado em decorrência de ato imputado ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES NO DF – CDCA/DF e do PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA. O agravante narrou que se inscreveu no concurso seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Obteve êxito nos exames escritos, mas na fase de análise de documentação, foi desclassificado porque não comprovou experiência de 3 (três) anos na área de criança e do adolescente. A banca justificou que a documentação apresentada para comprovar a experiência não observou as regras insculpidas no Edital n. 1, de 5 de maio de 2023 em seu capítulo 12, item 7. Apresentou “a declaração da Associação Beneficente Evangélica – ABE, pessoa jurídica de direito privado, devidamente vinculada ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, sob o CNPJ no: 00.574.806/0001-93”, devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social. Interpôs recurso administrativo, no qual demonstrou o cumprimento dos requisitos do edital, mas a eliminação foi mantida. Impetrou o mandado de segurança, através do qual pleiteou a suspensão do ato que o excluiu do concurso, pois pretende fazer campanha e participar do escrutínio. Ao final, pretende a concessão da segurança para cassar o ato que a excluiu do concurso e figurar na lista de candidatos aptos a participar do processo de eleição. O pedido liminar foi indeferido. Nas razões do recurso, reiterou os mesmos fundamentos da origem. Dispensado o preparo por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Defiro à parte impetrante o benefício da gratuidade de Justiça, conforme art. 98 do CPC. II – CARLOS ROGÉRIO DE AZEVEDO NOGUEIRA pede liminar em mandado de segurança para que lhe seja permitida participação nas próximas etapas de processo seletivo. Segundo o exposto na inicial, o impetrante participa de processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Após ser aprovado na primeira fase, participou da fase seguinte, encaminhando a documentação exigida. Afirma ter enviado documento idôneo para comprovação de experiência na área de proteção a interesses da criança e adolescente. Não obstante, restou desclassificado pela banca. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Diz que apresentou os documentos necessários para comprovação da experiência, emitido por entidade cadastrada no CDCA. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante participa do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01, de 5/5/2023 e pela Resolução Normativa n. 106, de 1/3/2023. O edital prevê sua realização em quatro etapas, a saber: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; e d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Na segunda fase, o candidato deve enviar, por meio eletrônico, uma série de documentos necessários à comprovação de que preenche os requisitos de elegibilidade definidos em lei, conforme o item 12 do Edital. Em relação ao requisito de experiência na área da criança e do adolescente, o edital indica os seguintes documentos (item 12.1, subitem 7): Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. O requerente foi eliminado porque: não comprovou experiência na área da criança e do adolescente. Embora o impetrante afirme ter desempenhado atividades em prol de crianças e adolescentes por mais de três anos, nota-se que não comprovou tal fato na forma definida no edital. Com efeito, a declaração emitida não informa o registro do cadastro da instituição junto ao CDCA, como exigido no edital. Com isso, tem-se como irreprochável o ato impugnado, praticado em harmonia com a legalidade do certame. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar.” Os embargos declaratórios opostos em face à decisão foram rejeitados (ID de origem 168965984). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que teria sido excluído do certame ilegalmente, porque não comprovou 3 (três) anos de experiência na área da criança e do adolescente nos termos do edital do certame. Sem olvidar os ditames do art. 300, do Código de Processo Civil, os pressupostos para a antecipação da tutela recursal devem ser avaliados em consonância com a Lei 12.016/2009, que prevê em seu artigo primeiro: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para delinear o conceito de direito líquido e certo, socorre-se da balizada doutrina do professor Hely Lopes Meireles que, com maestria, ensina: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (in MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Editora Malheiros. 28a Edição. 2005. pag. 37). Acerca da comprovação da experiência de três anos na área da criança e adolescente, assim estabelece o item 12.1.7 do edital ID 168676828 - Pág. 14 na origem): “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” O autor foi excluído sob o fundamento de que a declaração foi emitida por “entidade não cadastrada” (ID 168676841 - Pág. 1 na origem). A declaração da agravante foi emitida pela ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA, CNPJ no 00.574.806/0001-93 e indica prestação de serviços com crianças e adolescentes de janeiro de 2018 a dezembro de 2022 (ID de origem 168676840 - Pág. 1). Quanto ao registro da Associação, verifica-se que foi apresentado certificado do Conselho Nacional de Assistência Social com validade de 22/03/2007 a 21/03/2010, não havendo notícia quanto à prorrogação (ID de origem 168676839 - Pág. 1). Diante disso, o registro não atenderia à previsão do edital de tratar-se de “entidade regularmente registrada há mais de um ano”. Portanto, não demonstrada à plausibilidade do direito, incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46